Tribunal: TJBA
Processo: 0004166-97.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004166-97.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR, ICARO D EMIDIO GUIMARAES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ICARO D EMIDIO GUIMARAES, ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA QUE NÃO APRECIOU A TOTALIDADE DOS PEDIDOS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCOMPLETA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS DEMAIS ASSINATURAS CONSTANTES EM CONTRATOS DIVERSOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0004166-97.2012.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e outros e como apelado FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à Apelação de FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO e declarar prejudicada a Apelação do BANCO BRADESCO SA, nos termos do voto deste Relator.

Sala das Sessões,